Tribunal: TJDFT
Processo: 0709902-39.2020.8.07.0009
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-11-04

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE PRORROGAÇÃO DE MANDATO DE SÍNDICO. NOVAS ELEIÇÕES REALIZADAS. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE DE AGIR. LEGITIMIDADE ATIVA. SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ.

I – Os proprietários de unidade imobiliária em condomínio edilício possuem legitimidade ativa para propor ação pleiteando a anulação de prorrogação do mandato de síndico.

II – No processo extinto sem análise do mérito por perda superveniente do interesse de agir, aplica-se o princípio da causalidade para fixação do ônus da sucumbência.

III – A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando a conduta da parte subsume-se a uma das hipóteses do art. 80 do CPC.

IV - Apelação do réu desprovida.